Tribunal: TJDFT
Processo: 0701277-33.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0701277-33.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSORAUTO INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXIA DIMAS DE SOUZA FIDALGO, FRANCCISCO PEDRO DIMAS DE SOUZA FIDALGO DESPACHO Encaminhem-se os autos ao Núcleo de Análise de Processos Originários – NUPOR para verificação de eventual prevenção. SÉRGIO ROCHA Desembargador